Tribunal: TJES
Processo: 5046466-56.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046466-56.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTIAN BASILIO SOBRINHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5046466-56.2024.8.08.0024

APELANTES: CHRISTIAN BASILIO SOBRINHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CHRISTIAN BASILIO SOBRINHO

Advogado do(a) APELADO: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/2013). PRELIMINARES AUSENTES. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL "OPERAÇÃO REMANESCENTES". DADOS TELEMÁTICOS E VÍNCULO COM A FACÇÃO PCC. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO FÍSICA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA COMUNICÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA CONFIGURADOS. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR E CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e por Christian Basílio Sobrinho contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime de integrar organização criminosa armada (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013). O Ministério Público requer a aplicação das causas de aumento de pena relativas à participação de criança ou adolescente e à conexão com outras organizações criminosas independentes. A defesa pleiteia a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do uso de arma de fogo e a adequação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por integrar organização criminosa; (ii) estabelecer se a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo prescinde de apreensão física do artefato; (iii) determinar se a dosimetria da pena e o regime inicial fechado observaram os parâmetros legais e a reincidência do réu; e (iv) verificar se existem provas concretas da participação de menores ou conexão com outras facções para incidência das majorantes do § 4º do art. 2º da Lei 12.850/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram amparo no Procedimento Investigatório Criminal nº 005/2024 ("Operação Remanescentes"), que identifica a participação ativa do réu em grupos de mensagens da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

Dados telemáticos extraídos com autorização judicial vinculam o apelante à linha telefônica utilizada nos grupos criminosos, registrada em nome de sua companheira e visitante cadastrada no sistema prisional.

O uso da terminologia "irmãos" e a atuação em áreas de domínio da facção confirmam a integração do réu à estrutura organizacional e ao "Setor Disciplinar" do grupo.

A causa de aumento pelo uso de arma de fogo deve ser mantida, pois o compartilhamento de fotos de armamentos e negociações de apoio bélico em grupos de comunicação demonstra a estrutura armada da organização.

A circunstância do uso de arma pela organização criminosa possui natureza objetiva e comunica-se a todos os integrantes, independentemente da posse física direta ou apreensão do artefato (art. 30 do Código Penal).

A pena-base e o reconhecimento da reincidência fundamentam-se em condenações definitivas distintas, o que afasta a ocorrência de
bis in idem
e justifica o regime inicial fechado.

A inexistência de prova individualizada sobre a atuação de menores identificados na célula específica do réu impede a aplicação da majorante do inciso I do § 4º do art. 2º da Lei 12.850/2013, sob pena de punir meros atos preparatórios ou diretrizes abstratas.

Informes genéricos sobre "facções amigas" sem demonstração de colaboração recíproca e operacional estável são insuficientes para caracterizar a conexão entre organizações prevista no inciso IV do § 4º do art. 2º da referida lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A participação em grupos de mensagens voltados à gestão de facção criminosa, aliada a dados cadastrais e terminologia técnica do crime, comprova o delito de organização criminosa.

A majorante do emprego de arma de fogo em organização criminosa comunica-se aos demais membros quando demonstrada a natureza armada do grupo, sendo prescindível a apreensão da arma.

A incidência de causas de aumento de pena exige prova concreta e individualizada da conduta, não bastando diretrizes genéricas ou mensagens abstratas da organização.

Dispositivos relevantes citados
: art. 30, art. 31, art. 33, § 3º e art. 61, I, do Código Penal; art. 2º, § 2º e § 4º, incisos I e IV, da Lei 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.957.639/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5046466-56.2024.8.08.0024

APELANTES: CHRISTIAN BASILIO SOBRINHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CHRISTIAN BASILIO SOBRINHO

Advogado do(a) APELADO: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por CHRISTIAN BASÍLIO SOBRINHO em face da r. sentença (ID 16453188) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual o réu fora condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013, em regime inicial fechado.

Extrai-se da exordial acusatória que o apelante CHRISTIAN BASILIO SOBRINHO, vulgo "SAGAZ", foi denunciado por integrar a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), grupo de caráter transnacional com estrutura rígida e divisão de tarefas estabelecida no Estado do Espírito Santo. Segundo a denúncia, o réu exercia funções no "Setor Disciplinar", braço armado da facção responsável pela segurança interna, deliberações sobre ataques a grupos rivais e manutenção do domínio territorial nas regiões de Caratoíra e Morro do Alagoano, em Vitória.

Devidamente processado, o apelante Christian foi condenado pela prática do crime de organização criminosa, com aplicação da causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

Em suas razões recursais (ID 16453191), o
Ministério Público
pugna pela reforma parcial da sentença para que sejam reconhecidas e aplicadas as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, § 4º, incisos I (participação de criança ou adolescente) e IV (conexão com outras organizações criminosas independentes) da Lei nº 12.850/2013.

Por sua vez, o apelante
Christian Basílio Sobrinho
, em suas razões (ID 16453200), pleiteia sua absolvição quanto ao crime de integrar organização criminosa, sustentando a insuficiência de provas de autoria e materialidade. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento do art. 2º, § 2º, da referida lei (emprego de arma de fogo) ou sua aplicação no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), além da adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pelo Procedimento Investigatório Criminal nº 005/2024 ("Operação Remanescentes"), que logrou êxito em identificar a participação ativa do acusado em grupos de mensagens voltados à gestão da organização PCC. Dessa forma, a tese defensiva de insuficiência probatória não encontra amparo no robusto acervo angariado.

O liame subjetivo e a estabilidade associativa foram evidenciados através de dados telemáticos extraídos, mediante autorização judicial, de aparelhos telefônicos de outros integrantes identificados como "Belisco" e "Robocop". O raciocínio exposto pela douta Procuradoria de Justiça, o qual adoto como razão de decidir, demonstra que as linhas telefônicas utilizadas pelo usuário "SAGAZ" nos grupos de WhatsApp da facção estavam cadastradas em nome de Renata Rodrigues da Silva. A vinculação direta ao apelante é inequívoca, uma vez que o sistema INFOPEN e escrituras públicas de união estável confirmam que Renata é sua companheira e visitante cadastrada no sistema prisional.

Ademais, o histórico criminal do réu corrobora sua influência nas localidades citadas (Bairro Alagoano e Caratoíra), áreas de intensa atuação do PCC, onde o apelante já figurou como parte ou testemunha em processos de homicídio e tráfico ao lado de outros membros conhecidos da facção, como o indivíduo vulgo "Batoré". Ressalte-se, ainda, que o réu se dirigia aos demais integrantes pela terminologia "irmãos", expressão técnica-delitiva exclusiva de membros efetivamente "batizados" e integrados à estrutura organizacional.

Subsidiariamente, a defesa pleiteou o decote da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo ou a aplicação da fração mínima de aumento (1/6).

Ocorre que deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, ante o comprovado emprego de arma de fogo pela organização. O acervo probatório revela o compartilhamento contínuo de fotografias de armamentos, acessórios e munições nos grupos de comunicação integrada pelo apelante. As conversas interceptadas demonstram não apenas o suporte logístico para a distribuição de armas, mas também negociações específicas e o oferecimento de apoio bélico para a "execução de lixos" (traficantes rivais) e a consequente ocupação de novos pontos de tráfico.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a apreensão física do artefato é dispensável quando a estrutura bélica da organização é demonstrada por outros meios de prova, comunicando-se essa circunstância objetiva a todos os seus integrantes, senão vejamos:

"A majorante do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 não exige, como pensa o recorrente, que o próprio réu tenha utilizado armas em sua conduta, bastando que a
organização

criminosa
empregue o material bélico em sua atividade, por se tratar
de
circunstância objetiva e comunicável entre os réus, nos termos do art. 30 do CP". (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.957.639/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

No que tange à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado
a quo
agiu com acerto.

Na primeira fase, a fixação da pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão foi devidamente motivada pela valoração negativa dos antecedentes criminais, citando condenação definitiva anterior (Processo nº 0013128-55.2019.8.08.0024). Observa-se que a exasperação foi de apenas 06 (seis) meses, montante este que se revela inferior à fração paradigma de 1/8 (um oitavo) aplicada sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima (que seria de 7,5 meses), privilegiando, portanto, a proporcionalidade em favor do réu.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, I, CP), fundamentada em condenação diversa daquela utilizada para os antecedentes (Ação Penal nº 0009720-90.2018.8.08.0024), evitando-se o
bis in idem
. A pena foi agravada em 06 (seis) meses, patamar também inferior à fração paradigma de 1/6 (um sexto) recomendada pela jurisprudência das Cortes Superiores, o que demonstra a ausência de excesso punitivo.

Na terceira fase, incidente a majorante do uso de arma de fogo (§ 2º do art. 2º da Lei 12.850/13), a sanção foi elevada na fração de 1/6 (um sexto). Considerando que tal fração representa o patamar mínimo legal estabelecido para causas de aumento genéricas e está aquém do limite máximo de 1/2 (metade) previsto no dispositivo específico, não subsiste o pleito defensivo para redução da fração aplicada. Mantenho, pois, o
quantum
definitivo de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, bem como o regime inicial fechado, o qual se impõe pela reincidência do agente e gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Por sua vez, no que concerne ao recurso Ministerial, também entendo ser o caso de negar-lhe provimento.

Em que pese o esforço argumentativo do
Parquet
, a sentença de primeiro grau deve ser mantida quanto ao afastamento das majorantes previstas no § 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013.

Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a existência de mensagens contendo "critérios para batismo de menores" ou comunicados gerais sobre a ideologia da facção em relação a adolescentes constitui, no contexto destes autos, mero planejamento ou diretriz abstrata da organização criminosa em âmbito nacional. Não há prova concreta e individualizada da participação efetiva de crianças ou adolescentes identificados nas atividades delitivas específicas desta célula integrada pelo apelante, o que atrai a aplicação do art. 31 do Código Penal, pois atos preparatórios ou planos genéricos não são puníveis sem o início da execução correspondente.

Nesse sentido, aprofundando o raciocínio judicial, a causa de aumento exige a demonstração de que a estrutura criminosa, no caso sob exame, efetivamente cooptou ou utilizou menores para atingir seus fins. A mera menção em grupos de WhatsApp a adolescentes vinculados a outras ações penais não supre a necessidade de identificação específica de menores atuando sob as ordens ou em auxílio direto ao réu neste feito.

Da mesma forma, quanto à conexão com outras organizações independentes (Inciso IV), a mensagem extraída com nomes de supostas "facções amigas" revela-se elemento informativo insuficiente para a caracterização da aliança estável e operacional exigida pela lei, tratando-se de informe genérico que não demonstra colaboração recíproca e concreta entre o PCC e tais grupos locais no cenário fático ora apurado. Assim, o afastamento quanto a estas causas de aumento é medida que se impõe, preservando-se a segurança jurídica e o princípio da correlação entre prova e sanção.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)